Tribunal: TJES
Processo: 5020800-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. REGIME INICIAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Mauro Sergio Berger, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que manteve a prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sob o fundamento de reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a manutenção da prisão preventiva após condenação que estabelece o regime inicial aberto, à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, bem como se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do regime inicial aberto na sentença condenatória revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva, por impor gravame mais severo do que aquele estabelecido no próprio título condenatório.

4. O princípio da homogeneidade impede que a medida cautelar seja mais rigorosa do que a sanção penal definitivamente aplicada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afirma a inadmissibilidade da prisão preventiva quando a condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado.

6. A necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima pode ser adequadamente atendida por meio de medidas protetivas de urgência e de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se suficiente e adequada para assegurar os fins acautelatórios, especialmente diante da possibilidade de fiscalização judicial e monitoração eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. É incompatível a manutenção da prisão preventiva quando a condenação superveniente fixa o regime inicial aberto, por violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

2. A proteção da vítima e a cautelaridade do processo penal podem ser asseguradas mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 175.216/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STF, HC nº 189.837/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.12.2020, DJe 24.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020800-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURO SERGIO BERGER

COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. REGIME INICIAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Mauro Sergio Berger, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que manteve a prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sob o fundamento de reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a manutenção da prisão preventiva após condenação que estabelece o regime inicial aberto, à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, bem como se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do regime inicial aberto na sentença condenatória revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva, por impor gravame mais severo do que aquele estabelecido no próprio título condenatório.

4. O princípio da homogeneidade impede que a medida cautelar seja mais rigorosa do que a sanção penal definitivamente aplicada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afirma a inadmissibilidade da prisão preventiva quando a condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado.

6. A necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima pode ser adequadamente atendida por meio de medidas protetivas de urgência e de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se suficiente e adequada para assegurar os fins acautelatórios, especialmente diante da possibilidade de fiscalização judicial e monitoração eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. É incompatível a manutenção da prisão preventiva quando a condenação superveniente fixa o regime inicial aberto, por violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

2. A proteção da vítima e a cautelaridade do processo penal podem ser asseguradas mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 175.216/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; STF, HC nº 189.837/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.12.2020, DJe 24.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAURO SERGIO BERGER,
contra ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 2º VARA DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES
, nos autos da ação penal nº 5001288 51.2025.8.08.0056.

Consoante a inicial (ID 17304895), a defesa postula pela revogação da prisão preventiva mantida após prolação de sentença que condenou o paciente ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Para tanto, aduz que a prisão preventiva é incompatível com o regime aberto.

Decisão deferindo o pedido liminar no ID 17311574.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora apresentou informações no ID 17441820.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17537302 opinando pela denegação da ordem.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAURO SERGIO BERGER,
contra ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 2º VARA DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES
, nos autos da ação penal nº 5001288 51.2025.8.08.0056.

Consoante a inicial (ID 17304895), a defesa postula pela revogação da prisão preventiva mantida após prolação de sentença que condenou o paciente ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Para tanto, aduz que a prisão preventiva é incompatível com o regime aberto.

Consoante relatado, o paciente foi condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei Maria da Penha), ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Contudo, no mesmo ato, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva sob o fundamento de que o paciente “
logo após ser posto em liberdade, nos autos de outra ação penal (5000028-36.2025.8.08.0056), voltou a procurar a vítima, desrespeitando os termos da liberdade provisória, notadamente as medidas cautelares voltadas à proteção da ofendida (incomunicabilidade e distanciamento), motivo pelo, inclusive, foi processado nestes autos pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n° 11340/06
”.

Após detida análise, verifico que assiste razão ao impetrante.

Acerca do tema jurisprudência do STJ sobre o tema é no sentido de que, “
Não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso a fim de justificar a segregação cautelar, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
ser incompatível a fixação do regime aberto com a manutenção da prisão preventiva
” (STJ - AgRg no RHC: 175216 RS 2023/0005473-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023).

O entendimento do STF também é idêntico, “
A manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade
” (STF - HC: 189837 MS 0100309-42.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021).

Consoante destaquei na decisão que concedeu o pedido liminar, não obstante a gravidade dos crimes praticados, a medida cautelar aplicada não pode ser mais gravosa do que o regime imposto na sentença.

Nesse sentido, a necessidade de cautelaridade e resguardo da integridade física da vítima ainda poderá ser mantida pela via das medidas protetivas de urgência, ainda em vigência, bem como pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, verifico a nulidade na manutenção da prisão preventiva por flagrante ofensa ao princípio da homogeneidade.

Portanto, consoante já dito, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se mais adequada e suficiente para atingir os fins acautelatórios almejados, em especial a proteção da integridade física da vítima.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM,
confirmando a liminar anteriormente concedida, para substituir a prisão preventiva de
MAURO SERGIO BERGER
por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, consistentes em:

a) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, para informar e justificar atividades (inciso I);

b) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (inciso II);

c) Proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância a ser estabelecido pelo juízo de origem (inciso III);

c) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo processante (inciso IV)

d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (inciso V)

e) Monitoração eletrônica (inciso IX)

Ressalto que já foi expedido o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do paciente quando da concessão da liminar.

É como voto.